Tribunal: TJBA
Processo: 8016408-41.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8016408-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA VIÇOSA-BA

Advogado(s)
:

F/J

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. PROCESSO PENAL. ARTIGOS 155, §5.° E 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (CP). TESE DE EXCESSO PRAZAL NA APRECIAÇÃO DO FLAGRANTE.
PROCEDÊNCIA
.

INDEVIDO PROLONGAMENTO DE CUSTÓDIA PRECÁRIA, À MÍNGUA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL.

PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE NO DIA 17/03/2025. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO JUDICIAL DO FLAGRANTE ATÉ A DATA DA PRESENTE IMPETRAÇÃO, EM 28/03/2025. SUBSISTÊNCIA DE CUSTÓDIA PRECAUTELAR POR 11 (ONZE) DIAS, SEM A ADOÇÃO DE NENHUMA DAS PROVIDÊNCIAS CONTIDAS NO ARTIGO 310 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), TAMPOUCO SE IDENTIFICANDO JUSTIFICATIVA PARA TAL OMISSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DELINEADO. RELAXAMENTO DA PRISÃO FLAGRANCIAL QUE SE IMPÕE. NECESSIDADE, TODAVIA, DE VINCULAR O PACIENTE AO JUÍZO E À PERSECUÇÃO. APLICAÇÃO, NA ESPÉCIE, DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM
.

ORDEM CONCEDIDA, PARA, CONFIRMA
N
D
O
A LIMINAR JÁ DEFERIDA, RELAXAR A PRISÃO FLAGRANCIAL DO PACIENTE, MEDIANTE A FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART
IGO
319, INCISOS I E IV, DO CPP
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8016408-41.2025.8.05.0000
, impetrado pelo Advogado Lucas Machado (OAB/BA n.° 64.576), em favor de
ALESSANDRO DOS SANTOS BATISTA
,

apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas-BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
CONCEDER
a presente Ordem de
Habeas Corpus
, para,
confirmando a liminar previamente deferida
,
relaxar a custódia infligida ao Paciente no Auto de Prisão em Flagrante de n.º
8000597-77.2025.8.05.0182
, aplicando, todavia, as cautelares previstas no art. 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal
(CPP)
, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora